Tribunal: TJES
Processo: 5000205-75.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Perdas e Danos; Estabelecimentos de Ensino; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-75.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA

APELADO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MATRIZ CURRICULAR. DANO MORAL RECONHECIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna de curso de Medicina Veterinária contra sentença parcialmente procedente que: (i) condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; (ii) converteu obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em liquidação; (iii) aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 20% sobre o valor da causa; e (iv) fixou astreintes em R$ 10.000,00.

A recorrente pretende a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, além da condenação da ré por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino deve ser condenada por litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, consistente na intenção deliberada de obstruir o andamento processual ou causar dano à parte contrária, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025).

No caso, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo prova de dolo, simulação, alteração da verdade dos fatos ou intuito protelatório, sendo inviável a condenação da parte por litigância de má-fé.

A apelada já se encontra condenada por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77, §2º, e 81 do CPC, em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais, o que afasta a cumulação com a penalidade pretendida.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, o arbitramento de R$6.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

O montante fixado guarda consonância com precedentes de tribunais pátrios em hipóteses análogas de alteração unilateral de matriz curricular por instituições de ensino superior, que têm arbitrado indenizações em patamares próximos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não configurado no caso concreto.

A condenação por ato atentatório à dignidade da justiça afasta a cumulação com a multa por litigância de má-fé.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais em razão de alteração unilateral de matriz curricular mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000205-75.2021.8.08.0044

APELANTE:
MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA contra a r. sentença proferida no Id 15444290 e integrada pelo julgamento dos embargos de declaração no Id 15444300 pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
por ela ajuizada em face do SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; ii) converter a obrigação de fazer em perdas e danos na qual deverá ser apurado em sede de liquidação; iii) condenar o requerido por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando a multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa; iv) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é compatível com a gravidade das violações perpetradas pela instituição de ensino, especialmente diante do comprometimento de sua formação acadêmica e dos prejuízos emocionais e financeiros suportados; (ii) a alteração unilateral da matriz curricular do curso de Medicina Veterinária, sem comunicação prévia e sem qualquer medida de transição, violou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e do dever de informação, além de contrariar o artigo 47, §1º, da Lei nº 9.394/96 e os artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a instituição apresentou proposta abusiva para o cumprimento da tutela de urgência, exigindo o pagamento de valores muito superiores à mensalidade do curso, para participação em "turmas especiais", o que configuraria descumprimento deliberado da decisão judicial; (iv) o juízo a quo deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, apesar de haver elementos robustos nos autos que comprovam a tentativa da ré de frustrar o andamento processual, alterar a verdade dos fatos e procrastinar o cumprimento das decisões; (v) a conduta da apelada se enquadra nas hipóteses dos incisos II e IV do artigo 80 do CPC, sendo devida a aplicação da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e condenar a apelada por litigância de má-fé, com aplicação da respectiva multa legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem.

Examinando detidamente os autos verifico que o juízo de primeiro grau não examinou o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo instado a se manifestar quanto à omissão em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual passo a analisá-lo.

O Código de Processo Civil assim dispõe acerca da litigância de má-fé:

Art. 79.
Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

E acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de
dolo processual
, ou seja, a
intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Fixado isso, no caso em exame, não restou demonstrado que a parte apelada incorreu em qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois não há evidência de dolo, simulação, produção de prova falsa ou intuito de tumultuar o processo.

Inclusive, já houve a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 77, §2º, e 81 do CPC), sob o fundamento de que a apelada descumpriu reiteradamente as ordens judiciais, incluindo a determinação de disponibilização das disciplinas necessárias para a conclusão do curso.

Portanto, não há fundamento jurídico para o deferimento do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Prosseguindo, quanto à majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, melhor sorte não possui a parte apelante.

Isso porque, o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência pátria. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS. Sentença de procedência do pedido mantida.
Alteração unilateral da grade curricular do curso de graduação em medicina pela ré.
Falha sistêmica admitida pela própria ré.
Danos morais. Cabimento. Peculiaridades do caso concreto. Diversas alterações no programa, gerando transtornos desnecessários e causados por falhas de organização da faculdade ré. Desvio produtivo do consumidor. Indenização mantida em R$ 5.000,00.
Verba honorária majorada em sede recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1041130-81.2022.8.26.0001; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (TJSP; AC 1041130-81.2022.8.26.0001; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO EM TURISMO. MATRIZ CURRICULAR. INCLUSÃO DE DISCIPLINA PELA RÉ DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Trata-se de ação e obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora alega ser aluna do curso de Turismo desde 2015, através do sistema FIES, tendo sido reprovada em apenas duas disciplinas: "Metodologia Científica" e "Inglês aplicado ao Turismo", então faltantes para a conclusão do curso. 2. Demandante que afirma que trancou o curso em 2019, retornando no primeiro semestre de 2021 para finalizar as duas disciplinas que restavam. Parte ré que inseriu, de forma unilateral, a disciplina "Comunicação Integrada Organizacional" na grade da autora, gerando boletos mensais com valores acima do contratado pelas partes. 3. A parte autora comprovou que abriu inúmeros chamados solicitando a exclusão da matéria que não havia solicitado, sem, contudo, conseguir resolver a questão de forma administrativa. 4. Instituição de ensino que alega possuir autonomia didático-científica, podendo alterar de forma unilateral a sua matriz curricular, não possuindo o aluno direito adquirido no que tange à grade curricular, que pode ser alterada e sofrer retificações que a faculdade entender cabíveis. 5. Informações divergentes nos históricos emitidos pela apelante, impactando no somatório das horas cursadas pela autora, que comprovou já ter cursado as 2420 horas necessárias para conclusão do curso de graduação em Turismo. 6. E-mails trocados entre o coordenador do curso e o reitor da faculdade, comprovando que a demandante necessitava cursar apenas mais 120 horas para preencher a carga horária para a conclusão do curso. 7. Boletos de cobrança que passaram a ser emitidos com valores acima do acordado entre as partes, conforme termo de condição comercial anexado aos autos pela ré. 8. Apesar da instituição de ensino possuir autonomia didático-científico garantida pelo MEC, não foi comprovado que houve alteração da matriz curricular da autora após seu reingresso à faculdade, de forma que a obrigasse a cursar a disciplina imposta pela ré, ou mesmo que precisaria de mais carga horária para garantir a conclusão do curso de graduação em Turismo. 9. Ausência de violação à autonomia universitária. Liberdade para montar a matriz curricular que deve observar as disciplinas e grade que foram criadas pela própria faculdade, em respeito ao dever de informação por parte da instituição de ensino junto aos estudantes. 10. Apelante que não logrou êxito em afastar as pretensões da autora, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, II do CPC.
11. Dano moral caracterizado. Conduta arbitrária adotada pela ré que impôs à autora que cursasse uma disciplina que não fazia parte da matriz curricular, mesmo já possuindo a carga horária suficiente para se formar, além de enviar boletos de cobrança com valores acima do contratado, com fundamento em fatos não comprovados minimamente. 12. Redução do quantum indenizatório, para se adequar às peculiaridades do caso concreto.
Julgados deste Tribunal de Justiça.
13. Reforma parcial da sentença, para reduzir o valor fixado a título de danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 14. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0042671-95.2021.8.19.0002; Niterói; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 25/04/2023; Pág. 627)

Logo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença integrada pelo indeferimento do pedido de condenação à multa por litigância de má-fé é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.